Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. Impugnação. LOCAÇÃO. ALUGUEL. MORAdia. IMPENHORABILIDADE. Súmula 486/stj.
I – Indeferida a gratuidade de justiça em sede recursal e intimado, o agravante-exequente comprovou regularmente o preparo. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
II – O agravado-executado não reside no imóvel penhorado, no entanto os elementos do processo evidenciam que o produto da locação do bem é utilizado por ele para pagar o aluguel do imóvel onde mora em Goiânia/GO, tratando-se de bem impenhorável, nos termos da Súmula 486/STJ. Mantida a r. decisão que acolheu a impugnação do devedor e desconstituiu a penhora.
III – Agravo de instrumento desprovido.